Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708824-03.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS PACIENTE: CLECIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS em favor de CLECIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Conforme informado pela autoridade coatora (ID 24472780), foi proferida sentença, no dia 29/3/2021, na qual foi concedido, ao paciente, o direito de apelar em liberdade. Foi expedido alvará de soltura em favor de CLECIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA no mesmo dia. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 5 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador